Tribunal: TJDFT
Processo: 0720312-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. TRANSAÇÕES. CARTÃO DE CRÉDITO. “GOLPE DO MOTOBOY”. FORTUITO INTERNO. COBRANÇA. SUSPENSÃO. ABSTENÇÃO. PROTESTO. DÍVIDA. INSCRIÇÃO. CADASTRO. INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO

1. O deferimento da tutela de urgência condiciona-se ao preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória.

2. As instituições financeiras, na qualidade de prestadores de serviços, assumem o risco da atividade econômica que exercem e respondem objetivamente pelos danos suportados pelo cliente em razão de fraude, consoante previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

3. Há falha na prestação dos serviços bancários quando a instituição bancária, que tem ciência do perfil de gastos do consumidor, identifica transações que destoam completamente do perfil bancário do cliente e não adota as medidas adequadas para evitar ou minimizar possíveis danos, não fornecendo a segurança esperada do serviço.

4. Foi dado provimento ao recurso.